Tribunal: TJDFT
Processo: 0730359-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. CPC, ART. 373, I. BOA-FÉ. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
1. Os embargos de terceiro destinam-se a proteger a posse daquele que, não sendo parte no processo, sofre ameaça de constrição de bens que possua ou dos quais seja proprietário (CPC, art. 674).
2. É do embargante o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I c/c 677).
3. Embora a propriedade das coisas móveis seja transferida com a tradição (CC, arts. 1.226 e 1.267, CC), dada a natureza do bem negociado, não se pode desconsiderar os elementos que conferem incertezas ao negócio feito pelo possuidor, que não se desincumbiu do seu ônus probatório (CPC, art. 373).
4. O conjunto probatório demonstra que a boa-fé do embargante não é nítida, pois o valor negociado foi muito inferior ao de mercado; não há prova de efetivo pagamento em favor e em nome da vendedora e a procuração não faz prova da quitação do bem, além de conter informações que destoam do que foi alegado pelo próprio adquirente.
5. Recurso conhecido e não provido.